Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.
2. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de corrupção de menor quando os depoimentos das vítimas, aliados à conclusão do laudo de perícia papiloscópica, dão conta de que réu praticou delito de roubo na companhia de criança ou adolescente.
3. É dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada na prática do crime de roubo para a incidência da causa de aumento de pena, quando existem nos autos outros meios de provas que demonstrem o seu emprego.
4. Se a pena fixada é superior a 8 (oito) anos de reclusão, a fixação do regime inicial fechado decorre de imposição legal contida no art. 33, § 2o, “a”, do CP.
5. Recurso conhecido e desprovido.